Tribunal: TJMT
Processo: 0001622-52.2017.8.11.0062
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001622-52.2017.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAPHAEL CUNHA CABRAL - CPF: 965.182.271-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Caio Vinicius da Silva Freitas (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Apelação Criminal:

0001622-52.2017.8.11.0062

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal Unificado De Cuiabá/MT

Apelante(s):

Raphael Cunha Cabral

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DA RESPONSABILIDADE. TIPICIDADE DO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretende o Recorrente a sua absolvição do delito tipificado no art. 305, caput, do CTB, sob o argumento de que fugiu do local porque se sentiu ameaçado, pois outros motoqueiros pararam no local do acidente.

2. O condutor de veículo automotor que age com imprudência e foge do local do acidente, constitui em crime tipificado pelo art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
”.

4.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Consta dos autos que a guarnição da Policial Militar que atendeu a ocorrência foi informada da ocorrência via CIOSP e ao chegarem ao local dos fatos o denunciado não se encontrava. Em buscas realizadas, o veículo do denunciado foi encontrado na Estrada do Moinho, distante do local dos fatos, momento em que foi o acusado foi detido e encaminhado para a Delegacia e o veículo apreendido. A vítima Caio Vinícius da Silva Freitas, ao prestar declaração em Juízo, afirmou que parou sua motocicleta na via pública em razão do semáforo estar fechado (vermelho), momento em que o denunciado, em uma caminhonete, colidiu na traseira da moto e o lançou ao solo, causando-lhe lesões, fugindo em seguida do lugar do acidente sem prestar socorro, conforme depoimento colhido em sistema audiovisual encartados aos autos. Para configuração do delito é necessário que um dos condutores dos veículos envolvidos tenha sido lesionado no acidente de trânsito, hipótese verificada no presente caso. Dessa forma, resta evidenciado e comprovado que o denunciado evadiu-se do local da infração, não prestando socorro à vítima, até porque o mesmo confessou esta versão, alegando que ficou assustado no momento do acidente, sem saber direito o que podia acontecer pois houve a aglomeração de populares. Destaca-se que o denunciado, apesar de intimado pessoalmente (Id. 57506069 - fl. 186), não compareceu à audiência de instrução, a fim de exercer a defesa direta ou refutar os fatos confessados perante a Autoridade Policial, sendo-lhe aplicado as disposições do art. 367 do CPP. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a condenação, pois indiscutível que o denunciado omitiu-se de prestar socorro no momento em que a vítima da motocicleta, envolvida na colisão, foi lesionada.

5. No tocante a alegação recursal de que ocorreu a extinção da punibilidade, ante a prescrição retroativa, verifica-se que a data dos fatos se deu em 21/03/2017, tendo sido recebida à denúncia em 12/11/2019 e o juízo prolatou a decisão em 27/10/2021, de modo que não há o que se falar na ocorrência de prescrição retroativa.

6. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pela expedição da Guia de Execução ou, alternativamente, o desprovimento do recurso de apelação, conforme cota juntada em 22/08/2023, no id.

179716198.

7. A sentença que
JULGOU PROCEDENTE e condenou o Apelante pela conduta tipificada no artigo 305, caput, do CTB, com substituição da pena de 06 (seis) meses de detenção por duas penas restritivas de direito, qual seja, Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de fim de semana, que deverá ser determinado pelo Juízo da Execução à forma do cumprimento
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5o, da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023